Tribunal: TJES
Processo: 5040675-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040675-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040675-34.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA / DEISEANE MIRANDA XAVIER DE MOURA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – ATRASO DE PARCELA JÁ QUITADA – RECUSA INDEVIDA EM FORNECER BOLETOS POSTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que esta não merece prosperar, pois, nos termos da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato a partir das alegações iniciais, sendo certo que o recorrente participou diretamente da relação contratual discutida, inclusive no tratamento das cobranças e na emissão de boletos, integrando a cadeia de fornecimento. Em se tratando de relação de consumo, todos aqueles que concorrem para a prestação do serviço respondem solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

2. No mérito, o recorrente insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a suspensão da cobrança do débito por qualquer meio, a abstenção de inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, a emissão dos boletos vencidos e vincendos sem encargos moratórios e, ainda, condenou solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade da cobrança e a ausência de dano moral indenizável.

4. Dos autos extrai-se que a consumidora quitou parcela em atraso com os devidos encargos, mas teve o fornecimento das faturas subsequentes negado pela administradora, a qual ainda emitiu documento em formato corrompido, impedindo o pagamento.

5. Evidente a falha na prestação do serviço, pois o fornecedor não pode criar óbices injustificados ao adimplemento contratual, sobretudo em contrato de consórcio, cuja boa-fé objetiva deve prevalecer.

6. A recusa reiterada em disponibilizar boletos, a ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes e a insegurança quanto à possibilidade de busca e apreensão do veículo ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor de R$3.000,00 fixado em sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

8. Correta a manutenção da ordem para suspensão das cobranças por outros meios, abstenção de inclusão em órgãos de proteção ao crédito e emissão de boletos sem encargos moratórios, sob pena de multa diária limitada.

9. Portanto, as medidas se revelam necessárias à efetividade da tutela jurisdicional e compatíveis com os limites da lide.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)